Tribunal: TJPA
Processo: 0808688-48.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808688-48.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA CLARA LOBATO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PROVA EMPRESTADA. NULIDADE. INOCORR
ÊNCIA. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DA PARTE NO PROCESSO EM QUE A PROVA FOI PRODUZIDA. OCORRÊNCIA DE SUBMISSÃO DA PROVA EMPRESTADA AO CONTRADITÓRIO NA AÇÃO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido da admissibilidade de prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte, desde que franqueado o contraditório de forma efetiva
.

2.
É sabido que, no processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563, do CPP, de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa
.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0808688-48.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800884-87.2023.8.14.0401

IMPETRANTE:
LUIZ ANTONIO FERREIRA MARTINS JUNIOR

PACIENTE: MARIA CLARA LOBATO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA CAPITAL

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por
LUIZ ANTÔNIO FERREIRA MARTINS JUNIOR,
em favor da paciente
MARIA CLARA LOBATO DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Combate às Organizações Criminosas do Estado do Pará,
nos autos do processo nº
0800884-87.2023.8.14.0401.

.

O impetrante informa, em suma, que a paciente foi denunciada pelo Exmo. RMP do Estado, juntamente com demais três corréus, como incursa nas sanções punitivas previstas nos Artigos 171, 297, 288 e 299 c/c Artigo 29 e Artigo 71, todos do Código Penal Pátrio, nos autos do processo-crime sob nº 0022642-17.2009.8.14.0401, tramitando pelo r. juízo da Vara de Combata às Organizações Criminosas da Capital.

Infere que em 12.03.2020, após análise do requerimento defensivo e manifestação favorável do Exmo. RMP, foi substituída a custódia preventiva da ora paciente, por prisão domiciliar, o retorno da tramitação do processo e do fluxo do prazo prescricional, bem como, novamente, o desmembramento do processo em relação a ora paciente.

Aduz, que o Ministério Público requereu o empréstimo de provas, produzidas nos autos originários, tendo a defesa se manifestado contrariamente, sendo deferido pelo Exmo. Magistrado de primeiro grau.

Alega a impossibilidade de empréstimo de provas produzida nos autos 0022642-17.2009.8.14.0401 sem a garantia ao contraditório, uma vez que a prova testemunhal produzida nos autos originários, não contou com a presença da paciente, nem tão pouco de sua defesa técnica, caracterizando sim, uma manifesta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade processual.

Desta feita, requer a liminar para sobrestar os autos originários, até que seja julgado o mérito do presente writ e no mérito a confirmação desta e a concessão do writ, em definitivo, quando do julgamento do mérito do remédio expedido.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 05.06.2023, por meio do Documento de Id 14436136.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES.PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Em que pese os argumentos postos neste presente remédio heroico, tenho que os mesmos não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão guerreada.

Questiona-se nos autos, a legalidade da utilização, em ação penal, de prova emprestada produzida em outras ações e em procedimento investigativo criminal nos quais os pacientes não foram ou deixaram de ser parte.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de se admitir a prova emprestada, ainda que produzida em processo cingido em que o réu não faça mais parte, desde que franqueado o contraditório.

Ademais, é necessário a prova do efetivo prejuízo que a nulidade causa, algo que não restou comprovado nos autos.

É desta forma que nossa Jurisprudência se posiciona, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PARAÍSO FISCAL. 1. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAUTA. AGRAVO APRESENTADO EM MESA. 2. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA PELO TJ. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO PRÉVIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. INCIDENTE DE FALSIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MP. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUPRESSÃO DA PROVA. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA VERACIDADE DA ASSINATURA. PROVA EMPRESTADA QUE SE REFERE À VERACIDADE DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO. 4. NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido da admissibilidade de prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte, desde franqueado o contraditório de forma efetiva.
3. Pela leitura do acórdão impugnado, observa-se, de forma cristalina, que foi dado provimento ao recurso em sentido estrito contra decisão que julgou o incidente de falsidade, com base não apenas na prova emprestada, mas em vários outros fundamentos. Nesse contexto, não há se falar em nulidade do acórdão, porquanto não verificado prejuízo à defesa, uma vez que a retirada da prova emprestada não modificaria a conclusão alcançada pela Corte local. Ambos os votos contrários ao réu se pautaram pela ausência de comprovação da falsidade da assinatura, uma vez que os laudos não foram conclusivos e que a defesa não fez prova inequívoca de suas alegações. No mais, como reforço argumentativo, considerou-se que, a despeito da dúvida sobre a assinatura, a veracidade do conteúdo do documento não estava sob discussão, trazendo-se, à baila, os documentos ora impugnados. 4. Prevalece no moderno processo penal que não se declara nulidade sem que dela tenha decorrido efetivo prejuízo. De fato, conforme disciplina o art. 563 do CPP: "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". De fato, "admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça" ( HC 117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010, DJe 28/06/2010). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC 442.689/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DATA DESIGNADA PARA O INTERROGATÓRIO DE CORRÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES NO PROCESSO EM QUE A PROVA FOI PRODUZIDA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. (...). 2.
"Conforme entendimento desta Corte Superior, uma vez garantido às partes do processo o contraditório e ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada, como no caso dos autos, não há vedação para sua utilização, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida".
3. Na hipótese, a Defesa, em suas alegações finais, rebateu as informações contidas na
prova

emprestada
, o que demonstra que teve acesso ao referido conteúdo e pôde exercer o direito ao contraditório, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade.
( AgRg no AREsp 1.104.676/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PREVISÃO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. USO DE PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4.
Segundo reiterada jurisprudência deste Tribunal Superior, o uso da prova emprestada é amplamente admitida no processo penal, seja obtida de processos com partes distintas seja de desmembramento do próprio feito, desde que assegurado ao réu o efetivo contraditório.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.690.449/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).

Observa-se desta forma que a orientação adotada pela nossa Corte Cidadã está em consonância com o entendimento desta Corte sobre o tema.

Como bem trouxe a Autoridade Coatora em suas informações, a defesa se manifestou sobre a prova emprestada, tendo o magistrado de primeiro grau decidido após a manifestação das partes.

Asseverou também o Ministério Público de forma correta, que o Juiz primevo considerou a necessidade de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional, alegando, inclusive, que os princípios do contraditório e da ampla defesa estavam sendo devidamente observados.

Reiterando, sabe-se que no processo penal vigora o princípio
pas de nullité sans grief,
previsto no art. 653 do CPPB, de tal sorte que a comprovação do efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade, seja ela absoluta ou relativa.

Demonstrado o contraditório em relação às provas emprestadas, não se vislumbra o prejuízo, portanto não há qualquer constrangimento ilegal na decisão guerreada.

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/08/2023